Tribunal: STF
Processo: RE 1301385
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA, BEM ASSIM PARA O SEU DEFINITIVO REGISTRO. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA REFERIDA DECISÃO PELO JUÍZO ESTADUAL. INCIDÊNCIA SÚMULAS 150, 224 E 254/STJ. PRECEDENTES DO STJ. 
    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cotia - SP em face do Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP em demanda ajuizada por particular contra a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG) e a Faculdade Corporativa CESPI, objetivando seja declarada a validade de seu diploma, bem assim seja determinado o seu registro definitivo. 
    2. No caso concreto, o juízo suscitado, de modo fundamentado, afastou o interesse jurídico dos entes do art. 109, I, da Constituição Federal, invocando explicitamente as Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Todavia, tal conclusão foi equivocadamente questionada pelo Juizado Estadual, de modo que incide ao caso o contido nas Súmulas 150/STJ ("Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas"), 224/STJ ("Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito de competência"); 254/STJ ("A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual"). 
    3. Ademais, "[o] juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)" (CC 121.013/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe de 3/4/2012). 
    4. Agravo interno não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF.
    O recurso deve ser provido, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao reconhecer a competência da Justiça estadual em demanda que objetiva registro de diploma e condenação por dano moral, divergiu do entendimento firmado por esta Corte.
     No Julgamento da ADI 2.501, Rel. Min. Joaquim Barbosa, foi decidido que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, são integrantes do Sistema Federal de Ensino. Veja-se a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 81 E 82 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR CRIADAS PELO ESTADO E MANTIDAS PELA INICIATIVA PRIVADA. SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ALCANCE. OFENSA AO ARTIGO 22, XXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 70/2005. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 
    1. Ação não conhecida quanto aos §§ 1º e 2º do artigo 81 e ao § 2º do art. 82, todos do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, uma vez que esses dispositivos, de natureza transitória, já exauriram seus efeitos. 
    2. A modificação do artigo 82 do ADCT da Constituição mineira pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005 não gerou alteração substancial da norma. Ausência de prejudicialidade da presente ação direta. 
    3. O alcance da expressão supervisão pedagógica, contida no inciso II do art. 82 do ADCT da Constituição Estadual de Minas Gerais, vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores privadas mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade privadas, pois extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. 
    4. O simples fato de a instituição de ensino superior ser mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado basta à sua caracterização como instituição de ensino privada, e, por conseguinte, sujeita ao Sistema Federal de Ensino. 
    5. Portanto, as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição estadual de 1989, e sendo agora mantidas pela iniciativa privada, não pertencem ao Sistema Estadual de Educação e, consequentemente, não estão subordinadas ao Conselho Estadual de Educação, em especial no que tange à criação, ao credenciamento e descredenciamento, e à autorização para o funcionamento de cursos. 
    6. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma estadual que, ainda que de forma indireta, subtrai do Ministério da Educação a competência para autorizar, reconhecer e credenciar cursos em instituições superiores privadas. 
    7. Inconstitucionalidade formal do art. 82, § 1º, II da Constituição do Estado de Minas Gerais que se reconhece por invasão de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação (art. 22, XXIV da CF/88). Inconstitucionalidade por arrastamento dos § 4º, § 5º e § 6º do mesmo art. 82, inseridos pela Emenda Constitucional Estadual 70/2005. 
    8. A autorização, o credenciamento e o reconhecimento dos cursos superiores de instituições privadas são regulados pela lei federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, a presente decisão não abrange as instituições de ensino superior estaduais, criadas e mantidas pelo Estado de Minas Gerais - art. 10, IV c/c art. 17, I e II da lei 9.394/1996.
    9. Tendo em vista o excepcional interesse social, consistente no fato de que milhares de estudantes freqüentaram e frequentam cursos oferecidos pelas instituições superiores mantidas pela iniciativa privada no Estado de Minas Gerais, é deferida a modulação dos efeitos da decisão (art. 27 da lei 9.868/1999), a fim de que sejam considerados válidos os atos (diplomas, certificados, certidões etc.) praticados pelas instituições superiores de ensino atingidas por essa decisão, até a presente data, sem prejuízo do ulterior exercício, pelo Ministério da Educação, de suas atribuições legais em relação a essas instituições superiores.”
     No caso, não há como afastar o interesse da União. 
    Trata-se de entidade integrante do Sistema Federal de Ensino, o que, por si só, revela interesse da União na demanda, e, por consequência, atrai a competência da Justiça Federal. Cito o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência. 3. Demanda indenizatória. Instituição de ensino superior. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Correção de erro material. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1026887 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Ainda que se trate, na origem, de ação de indenização por danos morais, o que deu origem à violação alegada foi a ação ou omissão referentes à expedição de diploma de ensino superior, e não ato inserido na relação contratual privada entre a instituição de ensino e o estudante, o que afasta a competência da justiça comum. Para reforçar o entendimento de que há interesse da União na demanda, cito a ementa do RE 964.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
    1 . Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para declarar a competência da Justiça Comum Federal para processar e julgar o processo.
    Publique-se.
          Brasília, 16 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator